Tribunal: TJMT
Processo: 1014911-56.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014911-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SONIA ARLETE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 395.824.501-34 (AGRAVADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – FACULDADE DO MAGISTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Contadoria Judicial, de acordo com a atual sistemática do Código de Processo Civil, é um órgão auxiliar do Juízo, de sorte que estando convencido o julgador de que o cálculo apresentado pela parte foi realizado de acordo com o determinado na sentença, desnecessário o encaminhamento dos autos.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra SONIA ARLETE PADILHA DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos a Execução nº 0007756-66.2014.811.0041 (cód. 867788), que julgo improcedente os embargos à execução sob o fundamento de ausência de demonstrativo de cálculo do Embargante, homologando o cálculo apresentado pelo exequente, sem envio dos autos à Contadoria Judicial, que tramitou em apenso ao cumprimento de sentença nos autos da Ação de Cobrança nº 0003912-21.2008.811.0041.

Irresignado, em síntese, o Agravante aponta o desacerto da decisão, argumentando que é necessária a correta averiguação da pontuação obtida pela Agravada para fins de elaboração do cálculo da gratificação, havendo variações significativas entre a pontuação máxima, mínima e média, não sendo razoável homologar os cálculos apresentados sem o envio para a ratificação da Contadoria Judicial.

Cita jurisprudências.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida.

O efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. (Id. nº 23860982)

O Município apresentou Agravo interno da decisão. Sendo julgado desprovido o agravo. (Ids. nºs 26193472 e 60258468)

A Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de manifestar nos autos.

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra SONIA ARLETE PADILHA DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos a Execução nº 0007756-66.2014.811.0041 (cód. 867788), que julgo improcedente os embargos à execução sob o fundamento de ausência de demonstrativo de cálculo do Embargante, homologando o cálculo apresentado pelo exequente, sem envio dos autos à Contadoria Judicial, que tramitou em apenso ao cumprimento de sentença nos autos da Ação de Cobrança nº 0003912-21.2008.811.0041.

Em análise dos autos, decisão que julgou improcedentes os embargos à execução sob o fundamento de ausência de demonstrativo de cálculo do Embargante/Agravante, e homologou os valores apresentados pelo Agravada, não enviando os autos a contadoria judicial para elaborar os cálculos.

Aduz, em síntese, o Município de Cuiabá a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para elaboração da planilha dos cálculos, por estar diante de possível erro material e locupletamento indevido.

Pois bem, como se verifica na r. decisão agravada, o
Magistrado singular asseverou que os cálculos estão em conformidade com as normas que regem a matéria, conforme determinado na r. sentença, à luz das provas dos autos. Vejamos:

“(...) O embargante alegou nulidade da execução por “ausência e planilha de cálculo detalhada”; excesso de execução ao argumento de que “o termo inicial para aplicação dos juros de mora e correção monetária não está de conformidade com o entendimento jurisprudencial que rege a matéria”, e impossibilidade de cumular execuções “haja vista a necessidade de ajuizamento de processos autônomos de execução contra a Fazenda Pública”.
Entretanto, as matérias postas nos presentes embargos não comportam acolhimentos, pois, constata-se que ao ajuizar a execução, a exequente juntou demonstrativo de cálculo com a discriminação dos valores e índices utilizados para atualização do crédito (f. 182).
Aliás, quem não apresentou demonstrativo de cálculo foi o embargante, em total e absoluta ofensa ao disposto no art. 535, § 2º/CPC.
Quanto aos parâmetros para juros e correção monetária, o r. Acórdão (f. 132/137) ao ratificar a sentença proferida nos autos apenso (cód. 333218 – f. 78/86) condenou o ente municipal ao pagamento de valor líquido, enquanto o Acórdão (f. 132/137) manteve inalterada a sentença e estabeleceu que o valor originário/executado “deverá continuar sendo corrigido desde fevereiro/2008 (ajuizamento da ação) para que a quantia não perca seu valor econômico em virtude das taxas inflacionárias do período”.
O mesmo em relação aos juros moratórios na taxa de 6% ao ano.
Transitado em julgado o Acórdão, e, inexistindo demonstração de eventual erro material, opera-se o fenômeno da coisa julgada e reputam-se repelidas todas as alegações que não foram suscitadas a tempo e modo pelas partes. Precedente: STJ – Resp 1608424.
Por fim, não há impedimento legal para a propositura da execução de sentença nos termos de quantia certa postulados pela exequente (fl. 179/182) autos principais, cód. 333218.
O cálculo apresentado pela embargada para execução do crédito (fl. 182) está em conformidade com as normas que regem a matéria, assim como às determinações da sentença transitada em julgado (f. 78/76), ratificada no r. Acórdão do TJMT (fl. 132/137).
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução aforados pelo Município de Cuiabá (fl. 05/09) e com base no art. 535, § 3º do CPC, HOMOLOGO por sentença os cálculos (f. 182, autos apenso cód. 333218), no valor de R$ 260.686,61 referente ao crédito principal em favor da credora Sonia Arlete de Oliveira, e no valor de R$ 7.820,60, referente honorários de sucumbência, em favor da advogada Ignez Maria Mendes Linhares, ambos os cálculos data base abril/2013 (f. 182).”

Com relação a remessa dos autos à Contadoria Judicial, d
eve-se observar que a remessa dos autos a Contadoria Judicial é uma faculdade e não uma obrigação do juiz, visto que tal órgão é auxiliar do juízo e não das partes. É o que dispõe o art. 524, §2º, do CPC,
verbis
:

“Art. 524. (...)

§ 2º, do CPC. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”.

Com efeito, a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo (art. 149 do CPC). O auxílio técnico prestado pelos profissionais ali lotados volta-se a superar obstáculos constatados pelo Juiz na sua atuação jurisdicional. Se o Magistrado não vê nos autos problemas que demandem a consulta ao órgão em questão, não há razão para o envio do feito à Contadoria.

Com relação ao caráter auxiliar da Contadoria em relação ao Juízo, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. ENVIO DOS AUTOS. FACULDADE. MAGISTRADO. I. Pela inteligência do enunciado da Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com o art. 13, § 2º, da Lei 5.478/68, ‘Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade’. II
. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, podendo o magistrado dela se valer para a formação de seu convencimento. Todavia, não está obrigado a remeter os autos àquele órgão quando entender serem desnecessários esclarecimentos técnicos ou a realização dos cálculos requeridos pelas partes.
III. Negou-se provimento ao recurso.” (TJDF - Acórdão 1309763, 07300535320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. CONCESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA PELA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. RÉU REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. INCORREÇÃO DE VALOR COBRADO. ALEGAÇÕES MERAMENTE GENÉRICAS. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida.
2 - Considerando a análise dos extratos da conta bancária do Devedor, não há dúvidas de que as partes celebraram o contrato e que o crédito foi efetivamente disponibilizado pela parte Autora à parte Ré. 3 - Tendo em vista que o Réu, representado pela Curadoria Especial, em sua defesa, limitou-se a invocar que o valor cobrado pela Instituição Bancária autora está incorreto, sem tecer orientações específicas para tanto, deixou de se desincumbir de seu ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, tendo em vista que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. ” (Acórdão 1241835, 00015661920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso interposto pela autora-agravante, patrocinada pela Defensoria Pública, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pela executada-agravada. 2. "A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida" (Acórdão 1241835). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
(Acórdão 1331438, 07499722820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como se pode concluir, a Contadoria é órgão auxiliar do Juízo, devendo ser acionado se o Magistrado entender necessário para a formação de seu convencimento.

Além disso, o Agravante sequer apresentou o valor que seria devido, ofendendo o disposto no art. 535, § 2º, do Código de Processo Civil, em consonância com o entendimento desta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - DECLARAÇÃO DO VALORENTENDIDO COMO CORRETO E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO – ÔNUS DO EMBARGANTE - APLICAÇÃO DO ART. 535, § 2º DO NCPC E SUBSIDIARIAMENTE O ART. 739-A, § 5º, DO CPC/73 – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APELO DESPROVIDO.
Quando o embargante alega excesso de execução e não traz com a petição inicial dos Embargos a planilha do cálculo que entende correto, ônus que lhe compete, e no Apelo se mostra impossível constatar o reconhecimento do excesso de execução defendido, a rejeição dos embargos do devedor é medida que se impõe
. (Apelação nº 125847/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018)

Irretocável, assim, a decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Município agravante.

Feitas essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para confirmar a r. decisão nos seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021